Tribunal: CARF
Processo: 15889.000078/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000078/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTONIO LEVORATO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
EMPRÉSTIMO.
A alegação de que depósito em sua conta é decorrente de pagamento de
empréstimos deve vir acompanhada do contrato de mútuo firmado pelas partes,
de provas da transferência do efetivo numerário entre credor e devedor (na
tomada do empréstimo), do devedor para o credor (no pagamento do
empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto em
contrato.
ATIVIDADE
RURAL
DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
PRESUNÇÃO
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTAÇÃO.
Identificada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, via
presunção legal, o contribuinte que se dedica exclusivamente à atividade rural
fica submetido ao regime de tributação definido na Lei n.° 8.023/90, que limita
a base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000078/2006-57
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 502/513 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2001, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 05/08) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2001 de R$ 131.842,00, de
multa de ofício de R$ 98.881,50 e de juros de mora calculados até 28/04/2006 de R$
93.568,26.
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 04/03/2005, com a ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fls. 31/32, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar extratos de suas contas correntes e a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos
efetuados em contas correntes mantidas em instituições financeiras, no ano-calendário
2001.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF) de fls. 09/16, a autoridade
lançadora descreve e fundamenta a infração atribuída ao contribuinte, conforme
transcrição abaixo:
13. A tributação dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte pessoa física,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos, encontra o seu respaldo
legal no art. 42 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 4° da Lei
n° 9.481, de 13/08/1997; art. 10 da Lei n° 9.887/99; c/c os art. 55, inciso XIII,
parágrafo único, 849 e 918 do Decreto n° 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto
de Renda — RIR/99), republicado no D.O.U. de 17/06/1999; c/ ainda com a INSRF N°
246, de 20/11/2002.
14. Para efeito de lançamento de oficio, há que se considerar, que os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte ANTONIO LEVORATO NETO — CPF: 710.246.97800, em
20/02/2006, notadamente no seu item "1", aponta que, no ano-calendário de 2001, a
sua renda tributável declarada foi obtida pela exploração da atividade rural no valor
total de R$ 1.713.284,65, acrescida da renda da sua esposa GINES GAVIOLI
LEVORATO — CPF: 254.335.32836, no mesmo valor (R$ 1.713.284,65), perfazendo,
assim, o valor total declarado da atividade rural de R$ 3.426.569,30.
15. Nesse sentido, as Declarações de Ajuste Anual Simplificada, do exercício de 2002
— ano-calendário de 2001, em nome de ANTONIO LEVORATO NETO e GINES
GAVIOLI LEVORATO (fls. 31 a 3 .4 3, através dos respectivos Demonstrativos da
Atividade Rural, confirmam que as suas receitas e despesas são provenientes da
atividade rural, decorrentes da exploração de imóveis rurais, e foram declaradas na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um, razão pela qual é de se
respeitar a forma de tributação adotada pelos cônjuges, em 50% (cinqüenta por cento),
também para os créditos de origem não comprovada, mediante documentação hábil e
idônea.(grifou-se)
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

Conforme demonstrativos constantes do TVF, a autoridade fiscal considera os depósitos
de origem não comprovada, na proporção de 50%, em razão de o cônjuge ter declarado
metade dos rendimentos da atividade rural, e desse total subtrai mensalmente os valores
declarados como receita da exploração desta atividade (quadro 3 do anexo).
17. Cotejando-se os valores mensais, acima discriminados, dos créditos de origem não
comprovada, de ANTONIO LEVORATO NETO, com a sua RECEITA BRUTA
MENSAL,
declarada
no
quadro
"3"
—
RECEITAS
E
DESPESAS,
do
DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE RURAL —2002, da DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL SIMPLIFICADA — 2002 (fls. 3 verifica-se omissão de receita, nos meses de:
abril/2001 — 34.758,18; junho/2001 — 235.777,45; julho/2001 — 68.151,59;
agosto/2001 — 125.997,70; setembro/2001 — 78.384,32; outubro/2001 — 166.432,00;
e novembro/2001 — 93.494,50; conforme demonstrado abaixo:
(...)
17.1 Os meses em que a Receita Bruta Mensal declarada é maior do que a
movimentação financeira mensal, relativa aos Créditos de Origem Não Comprovada, é
plenamente justificável, uma vez que nem tudo transaciona pelas contas bancárias,
principalmente, em se tratando de recebimentos / pagamentos, em espécie (reais,
dólares), bem como, de recebimentos / pagamentos com cheques de terceiros, aliás,
prática muito usual, após o advento da cobrança da CPMF.
A ação fiscal é, então, encerrada com a lavratura do citado auto de infração, tendo em
vista que foi apurada a seguinte infração à legislação tributária:
Atividade Rural. Omissão de Rendimentos da Atividade Rural. Omissão de
rendimentos, relativa aos créditos de origem não comprovada, decorrentes de
movimentações financeiras provenientes da atividade rural (pecuária), conforme Termo
de Verificação e Constatação Fiscal. Enquadramento legal: arts. 1° a 22 da Lei n°
8.023/90; Arts. 9 e 17 da Lei n°9.250/95; Art. 59 da Lei n ° 9.430/96; Art. 57 c/c art.
849 do RIR/99; Art. 10 da Lei n°9.887/99; Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte toma ciência do auto de infração em 10/05/2006, e, inconformado com o
lançamento, apresenta impugnação, em 08/06/2006 de fls. 451/461, em que alega, em
síntese, que:
1 – analisando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal verifica-se que a
Autoridade Fiscal acolheu a justificativa de alguns valores, os quais, em razão disso,
não deveriam compor a receita da atividade rural (subitens 9.1. e 9.2);
2 – no subitem 9.2 do referido termo, a fiscalização menciona a exclusão do valor de R$
206.770,00 da conta n° 10014 do BCN. O valor do depósito tributado relativo a esse
estabelecimento foi de R$ 2.178.709,17;
3 – dentro do valor excluído (subitem 9.2) verifica-se um depósito de R$ 31.300,00 em
05/12/2001. Todavia, esse valor consta do "Extrato de Crédito — Origem não
comprovada mediante documentação hábil e idônea" cuja soma, embora não esteja
totalizada, importa em R$ 2.178.709,17;
4 – diante disso, deve-se excluir da tributação o valor de R$ 31.300,00, referente ao
depósito no Banco BCN em 05/12/2001, o qual indevidamente compôs base de cálculo
do imposto;
5 – face às afirmações da fiscalização de que notas fiscais emitidas por ano, de Érico
Oliveira Braga (fls. 342 a 364) foram arregimentadas no procedimento de fiscalização
em sua pessoa, é de se indagar com que ordem ou autorização a autoridade fiscal tomou
tal atitude? Haveria alguma intimação dirigida ao referido contribuinte para a entrega
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

das notas fiscais? Haveria a expedição do Mandado de Procedimento Fiscal para esse
procedimento?
6 – nada disso foi de conhecimento do impugnante. Portanto, tudo que se relaciona aos
fatos ilegalmente insertos ao procedimento fiscal devem ser considerados nulos;
7 – a fiscalização entende que os empréstimos não possuem os respectivos contratos de
mútuo, que deveriam estar acompanhados das comprovações de recebimentos e
pagamentos, entendimentos estes retirado das ementas de decisão das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento. Ocorre que, tratando-se de decisão de primeira
instância, desconhece-se a sua manutenção, de vez que a matéria poderia ser submetida
ao Conselho de Contribuintes, com probabilidade de sua modificação;
8 – sobre isso, basta examinar os meios probatórios que, embora especificamente
citados, eles são alternativos, isto é, servindo qualquer um deles, inclusive aqueles
admitidos em direito para o alcance de seu objetivo;
9 – a esse respeito, foram apresentados à fiscalização os extratos do senhor Érico de
Oliveira Braga com a identificação dos cheques vinculados aos empréstimos efetuados
ao recorrente, os quais não foram considerados pela Fiscalização;
10 – entende a autoridade fiscal que é imprescindível a existência do contrato de mútuo
e das comprovações de recebimentos e pagamentos dos empréstimos, concluindo que
pelas notas fiscais de produtor arregimentadas em nome de Érico de Oliveira Braga e
Antonio Levorato Neto e Outro demonstram a negociação de animais e que o valor
depositado não se trata de meros empréstimos, mas operações relativas a atos de
comércio;
11 – todavia, trata-se de uma dedução subjetiva da fiscalização sem nenhum documento
probatório. Se o valor correspondente a empréstimo fosse venda de animais, deveria
haver a nota fiscal de produtor em idêntico valor emitida pelo impugnante em nome do
senhor Érico Braga. Nada disso existe. Tratando-se de meras ilações não possuem
qualificativos para o embasar a constituição do crédito tributário;
12 – apresentam-se os documentos de fls. 01 a 18 (frente e verso) que são as cópias dos
cheques emitidos pelo senhor Érico de Oliveira Braga, coincidentes em data e valor com
os empréstimos que foram depositados. Estes documentos haviam sido entregues à
Fiscalização, que optou pela sua devolução, sem nenhuma justificativa;
13 – diante disso, estão cabalmente demonstradas as origens dos depósitos, com base
em documentos idôneos, coincidentes em data e valor. Considerando que o valor da
receita da atividade rural declarada foi de R$ 1.713.284,65, não há que se falar em
omissão de receita;
14 – no cálculo feito pela autoridade fiscal, verifica-se quando a receita da atividade
rural é superior ao total dos depósitos bancários de um mês, o saldo não é transferido
para o mês ou meses seguintes para justificar a origem dos depósitos efetuados nos
aludidos períodos;
15 – é usual e comum a venda de animais a prazo ou com cheques pré-datados. Nesses
casos os depósitos só podem ser efetivados nos respectivos vencimentos, que
normalmente nunca ocorrem dentro do próprio mês;
16 – o critério de apuração utilizado pela fiscalização nada mais é do que a verificação
da origem e aplicação de recursos efetuados mês a mês, mas com um agravante: não se
considera o saldo positivo do mês anterior;
17 – se reportarmos, novamente, ao quadro elaborado no item 17 do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal vê-se ali, que a apuração do imposto é feita
mensalmente. A soma dos valores mensais é o valor tributável. Por outro lado, o art. 49
da Lei n° 7.713/1988 excepcionou a tributação dos rendimentos da atividade agrícola e
pastoril atribuindo tratamento previsto em legislação especifica, no caso a Lei n°
8.023/1990. Nele, o fato gerador é anual, isto 6, ocorre em 31 de dezembro de cada ano;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

18 – diante do exposto e considerando que o fato gerador da atividade rural/pessoa
física ocorre em 31 de dezembro, os depósitos bancários devem ser considerados pelo
montante anual, bem assim, a receita bruta da atividade rural;
19 – considerando-se que o fato gerador da atividade rural, conforme já demonstrado,
ocorre em 31 de dezembro, o demonstrativo da receita não declarada, constante do item
17 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal deve ser refeito;
20 – considerando o total anual dos créditos bancários apurados pela fiscalização e o
total da receita bruta declarada, obtém-se um total de R$ 166.216,15 que são
plenamente justificados pelos depósitos comprovados no decorrer da ação fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 502):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMO.
A alegação de que depósito em sua conta é decorrente de pagamento de empréstimos
deve vir acompanhada do contrato de mútuo firmado pelas partes, de provas da
transferência do efetivo numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
do devedor para o credor (no pagamento do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto em contrato.
ATIVIDADE RURAL DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEPÓSITOS BANCÁRIOS
PRESUNÇÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTAÇÃO.
Identificada a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, via presunção
legal, o contribuinte que se dedica exclusivamente à atividade rural fica submetido ao
regime de tributação definido na Lei n.° 8.023/90, que limita . a base de cálculo da
incidência em 20% (vinte por cento) da omissão apurada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 306/314 em que alegou, em apertada síntese: a) depósitos oriundos de
empréstimos; b) critério mensal de apuração e c) requisição de movimentação financeira
(argumento novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
O recorrente foi autuado por omissão de receita ou rendimento, nos termos do
disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Ainda, nos termo disposto no artigo 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Conforme se verifica, os valores que supostamente foram comprovados no curso
do procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
naturezas e neste sentido é o que tentou fazer o ora recorrente. Entretanto, ao assim proceder, não
há que se falar em presunção de omissão de rendimentos e nos termos do artigo 42 acima
transcrito, estamos diante de efetiva omissão de rendimentos.
Para o caso em questão, inverte-se o ônus da prova, deixando a cargo do titular da
conta bancária o dever de comprovar a origem efetiva dos valores, por meio de documentação
hábil e idônea. Tivesse feito isso de forma cabal, os pagamentos poderiam até ter sido
considerados.
O que se verifica dos autos é que o ora recorrente trouxe aos autos cópia de
cheques referentes a um empréstimo feito e que em seu entendimento, isso seria suficiente para
comprovar a origem dos recursos. Entretanto, não trouxe aos autos o porquê deste empréstimo e
qual a razão dele ter sido feito.
Na realidade, se se estivesse, de fato, diante de um empréstimo feito, deveria ter
apresentado um contrato de mútuo entre as partes com as formalidades legais que este tipo de
transação requer, prevendo prazo para devolução e encargos decorrentes, o que não foi trazido
aos autos, de modo que esta alegação está carente de comprovação.
A comprovação da origem não retira o encargo do contribuinte de comprovar a
natureza dos rendimentos. Conforme se verifica da legislação, Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à
época dos fatos, assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo diploma legal prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
De acordo com o acima transcrito, a fiscalização não tem o ônus de provar a
ocorrência do indício, se o contribuinte, instado a fazer, não cumpre com exatidão o que lhe foi
requerido.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Critério mensal de apuração
Com relação a este tópico, transcrevo trecho da decisão recorrida com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
No caso de tributação da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, os créditos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subseqüentes. Dessa forma, não assiste razão ao
contribuinte quando alega que deveria ter sido utilizado o total anual dos créditos e das
receitas declaradas para calcular o montante da omissão.
Tal questão já foi objeto de súmula aprovada pelo Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme reprodução abaixo:
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
É de se ressaltar que, diferentemente do que afirma o impugnante, tal consideração não
possui qualquer correspondência com a data do fato gerador do imposto de renda. No
caso da presunção de omissão de rendimentos com base no art. 42, da Lei 9.430/96
como da omissão de receitas da atividade rural o fato gerador do imposto de renda é o
mesmo e ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário correspondente.
Sobre a matéria, a súmula no 38 do aprovada pela 2a Turma do CARF ratifica o
entendimento.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Requisição de movimentação financeira
O recorrente questiona ainda, de forma inovadora a requisição de movimentação
financeira – RMF, que não macula o auto de infração em questão e encontra previsão legal, de
modo que não conheço deste argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000078/2006-57

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital